Tribunal: TJDFT
Processo: 0005817-05.2012.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0005817-05.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE ALDIVINO DE OLIVEIRA, PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou (id 34446069) que ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal o trânsito em julgado no Recurso Extraordinário n. 851.421. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator